Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. CARDIOPATIA GRAVE. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão preferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária incidentes sobre os rendimentos da autora, em razão do acometimento por cardiopatia grave.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo do Agravo de Instrumento recolhido. Agravo Interno isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20/2021. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Diante da identidade de objeto, cabível o julgamento conjunto do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno.

4. No Agravo de Instrumento a agravante informa que é servidora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal e portadora de cardiopatia grave, razão pela qual faz jus à isenção do imposto de renda, bem como à redução da contribuição previdenciária, pedido negado pelo Distrito Federal e, igualmente, indeferido em pleito de antecipação de tutela pelo Juízo de origem.

5. No Agravo Interno, a agravante sustenta que a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal não está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recusais do TJDFT, bem como com a interpretação que deve ser conferida à legislação tributária.

6. A concessão da isenção pretendida requer a comprovação de que a condição indicada no laudo médico apresentado amolda-se aos critérios determinados na legislação pertinente, sendo indispensável o exercício do contraditório na demanda originária.

7. Acrescente-se que a Lei no 8.437/92 estabelece limitações ao poder geral de cautela do magistrado frente à Administração Pública e, em seu artigo 1o, § 3o, veda a concessão de liminar, contra o poder público, que esgote o objeto da ação. Tal regra possui exceção em hipótese excepcional, não verificada no caso em apreço. Tendo em vista que o reconhecimento da isenção pretendida, neste momento processual, esvazia por completo o objeto da ação, incabível a medida liminar pleiteada. Ademais, eventual julgamento de improcedência da ação geraria efeitos financeiros irreversíveis para os cofres públicos em razão da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar. Nesse sentido: (Acórdão 1823948, 07024185820238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1939696, 0738008-96.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.)

8. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.

9. Sem condenação em honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.